Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO. PARTICIPAÇÃO. SERVIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade do desconto realizado na remuneração da parte autora a título de cota-parte da assistência pré-escolar, bem como condenou o recorrente ao pagamento dos valores descontados nos últimos cinco anos.

3. A assistência pré-escolar objetiva compensar o descumprimento do dever estatal de disponibilizar o atendimento em creches e pré-escolas a crianças de zero a cinco anos de idade (artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal; artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

4. Não pode o Decreto no 977/1993 restringir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, por meio da repartição do custeio da verba referente à assistência pré-escolar (arts. 6o e 9o), cuja natureza é indenizatória.

5. Os descontos realizados no vencimento do servidor, a título de participação no custeio (cota-parte), mostram-se indevidos, razão pela qual se impõe a restituição dos respectivos valores.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.